Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-37.2013.8.11.0078
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000439-37.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 04.902.581/0002-99 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ERIC RODRIGO PETTENAN - CPF: 006.572.021-00 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ICMS GARANTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Á luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada.” (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

2. “
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).” (N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MINASFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação anulatória de Débito Fiscal nº 000439-37.2013.811.0078, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes
“os pedidos contidos na inicial em relação aos DAR’s 999039579651, 999039579732, 9990395760072, 9990395762601, 9990395761630, 9990395759813, 9990395761710, 9990395761800, 9990395760234, 9990395760315, 9990395761982, 9990395760900, 9990395762016, 9990395760404, 9990395760587, 9990395762105, 9990395761206, 9990395760668, 9990395762288, 9990395761397, 9990395760749, 9990395762369, 9990395761478, 9990395762440, 9990395760820, 9990395761559, 9990395762520 e 9990395759570, eis que não há que se falar em prescrição; e reconheço a decadência do direito de constituir o crédito tributário em relação aos DAR’s 999/03476660-61, 999/03476669-08, 999/03476661-42, 999/03476672-03, 999/03476646-03, 999/03476644-41, devendo ser anulados os referidos lançamentos, ao teor do que prevê o art. 487, I e II do Código de Processo Civil”
.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que houve cerceamento de defesa, uma vez que não houve intimação para impugnar a contestação oposta.

Diz que na contestação houve a arguição de preliminar, bem como a apresentação de fatos novos e documentos, o que atrai a necessidade de intimação da parte Apelante para impugnar.

Ainda, relata que ocorreu a prescrição dos tributos.

Pontua que de acordo com “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, absorvida por este E. Tribunal, o tributo encontra-se exigível após o seu vencimento, que no caso do ICMS Garantido, ocorre segundo o art. 4º, da Portaria nº 44/97”
.

Acentua que
“se o débito declarado já pode ser exigido a partir do vencimento da obrigação, nesse momento fixa-se o termo a quo do prazo prescricional”
.

Afirma que todos os 35 DARs se encontram prescritos.

De outro viés, sustenta que se a constituição do crédito tributário ocorreu em 26/09/2011, pela notificação da Apelante, houve a decadência, não só dos créditos tributários com fatos geradores ocorridos no ano de 2005, mas também os do ano de 2006.

Nesse desiderato, requer o recebimento e provimento do recurso, para
i) declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ii) declarar a prescrição do crédito tributário e iii) declarar a decadência do crédito tributário
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [ids. 56076493 e 56076494]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedentes
“os pedidos contidos na inicial em relação aos DAR’s 999039579651, 999039579732, 9990395760072, 9990395762601, 9990395761630, 9990395759813, 9990395761710, 9990395761800, 9990395760234, 9990395760315, 9990395761982, 9990395760900, 9990395762016, 9990395760404, 9990395760587, 9990395762105, 9990395761206, 9990395760668, 9990395762288, 9990395761397, 9990395760749, 9990395762369, 9990395761478, 9990395762440, 9990395760820, 9990395761559, 9990395762520 e 9990395759570, eis que não há que se falar em prescrição; e reconheço a decadência do direito de constituir o crédito tributário em relação aos DAR’s 999/03476660-61, 999/03476669-08, 999/03476661-42, 999/03476672-03, 999/03476646-03, 999/03476644-41, devendo ser anulados os referidos lançamentos, ao teor do que prevê o art. 487, I e II do Código de Processo Civil”
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A parte Apelante, em sede de preliminar, alega que a sentença é nula, visto que não houve sua intimação para apresentar impugnação à contestação, o que, a seu ver, configura cerceamento de defesa.

Dos autos, denota-se que após a juntada da contestação e documentos (ids. 56076461, 56076462 e 56076463), sobreveio sentença que acolheu parcialmente a pretensão inicial.

De proêmio, adianto que não assiste razão à parte Apelante.

Isso porque, em que pese a ausência de intimação para impugnar a contestação, a parte Apelante não trouxe em seu recurso qualquer elemento que demonstrasse eventual prejuízo com a ausência de sua intimação.

Não obstante a isso, verifica-se que o documento acostado pelo ente estadual, em contestação, foi benéfico à parte autora, visto que corroborou a tese de decadência parcial do crédito tributário.

Logo, não há se falar em cerceamento de defesa, ao passo que
rejeito a preliminar
aventada.

DA PRESCRIÇÃO.

Com efeito, cediço que o tributo cujo lançamento ocorre por homologação, como no caso do ICMS, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

Todavia, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149, II, do CTN).

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (...)”

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Com efeito, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, devendo ser considerado o marco inicial para a contagem da prescrição a constituição pela via administrativa, que conforme informação extraída dos autos ocorreu pelo DAR nº 4118/2010 e Notificação de Lançamento de DAR nº 1506/2011, dos quais a parte autora tomou conhecimento em 04/01/2011 e 26/09/2011. [id. 56076462 e 56076463]

Logo, a prescrição do direito de ação ocorreria respectivamente em 04/01/2016 e 26/09/2016.

DA DECADÊNCIA.

Pois bem. Cediço que nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149, II, do CTN).

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (...)”

Ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – DÉBITO POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA INCORPORADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

(...)

(N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021) [destaquei]

Desse modo, não há se falar em decadência dos tributos que possuem fato gerador no ano de 2006, visto que o termo inicial do prazo decadencial seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento, ou seja, 01/01/2007.

Logo, entre a data de 01/01/2007 e 26/09/2011 (data da constituição do crédito), não decorreu o lustro decadencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022